Tribunal: TJMT
Processo: 1045062-23.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045062-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NAGILA DAS DORES SILVA - CPF: 899.887.101-78 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência por ausência de provas suficientes para reconhecimento do direito à progressão funcional ao nível 06 da carreira e aos efeitos financeiros decorrentes. A agravante alegou que a própria contestação da Administração reconheceu expressamente o direito postulado, tornando desnecessária a produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos reconhecimento expresso da Administração quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional da servidora; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação da Administração, constante da contestação, reconhece expressamente o cumprimento do interstício temporal pela servidora a partir de 03/02/2024, não havendo alegação ou prova de fato impeditivo à progressão funcional.

4.

Em se tratando de ato vinculado da Administração, o reconhecimento do direito à progressão funcional não exige dilação probatória quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais.

5.

Nos termos do art. 36 da LC Municipal nº 3.507/2010, os efeitos financeiros da progressão devem ser contados a partir do mês seguinte ao término do interstício legal, no caso, março de 2024.

6.

A omissão administrativa diante do cumprimento dos pressupostos legais viola os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade, autorizando a atuação jurisdicional para assegurar o direito da servidora.

7.

Precedente da Turma Recursal confirma o entendimento de que a inércia administrativa não pode prejudicar o servidor que preenche os requisitos para progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento expresso da Administração quanto ao cumprimento do interstício legal para progressão funcional dispensa a produção de outras provas.

2.

A progressão funcional constitui ato vinculado da Administração Pública, devendo ser concedida quando demonstrados os requisitos legais.

3.

Os efeitos financeiros da progressão funcional iniciam-se no mês subsequente ao término do interstício, nos termos do art. 36 da LC 3.507/2010.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 9º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; LC Municipal nº 3.507/2010, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040748-39.2021.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 15.09.2023, DJE 15.09.2023.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID nº 303787399) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em face da ausência de provas suficientes do alegado direito à progressão funcional ao nível 06 da carreira pública municipal, bem como dos reflexos financeiros decorrentes.

A decisão monocrática entendeu, de forma clara e fundamentada, que a documentação juntada aos autos pela Reclamante — limitada a um holerite, termo de posse e extrato de alterações salariais — não se presta a comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 35 da LC 3.507/2010, especialmente a avaliação de desempenho satisfatória e a inexistência de afastamentos não computáveis para fins de interstício.

Além disso, a decisão refutou expressamente a tese de que seria ônus exclusivo da Administração comprovar a ausência ou realização das avaliações funcionais, destacando que, por força do art. 9º da Lei nº 12.153/2009, compete à parte autora instruir minimamente a petição inicial com documentos hábeis à demonstração de seus direitos.

No presente Agravo Interno, a Reclamante sustenta que a própria contestação da Reclamada teria reconhecido expressamente o direito à progressão funcional ao nível 06, de modo que, segundo seu entendimento, a decisão monocrática teria incorrido em omissão ao não considerar esse aspecto.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Reclamada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos que a própria parte Reclamada reconhece, em sua defesa (ID 296450019), o cumprimento do interstício temporal pela servidora a partir de 03/02/2024, não havendo nos autos qualquer alegação — tampouco prova — de fato impeditivo à progressão funcional. Ao contrário, a manifestação da Administração configura verdadeiro reconhecimento do direito postulado, tornando desnecessária maior dilação probatória.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, em seu artigo 36, estabelece que os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional devem ser computados a partir do mês subsequente ao término do interstício, desde que atendidos os demais requisitos legais. No caso, o interstício foi alcançado em 03/02/2024, de modo que o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado em março de 2024.

Consoante entendimento já consolidado nesta Turma Recursal, a progressão funcional constitui ato vinculado da Administração, cabendo ao Poder Judiciário apenas reconhecer o direito quando presentes os pressupostos legais, não podendo a inércia administrativa prejudicar o servidor público que comprovadamente cumpre tais condições.

Assim, comprovado que a autora atingiu o interstício legal e que a Administração reconhece a inexistência de impedimentos, a negativa de progressão viola os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade, configurando omissão administrativa indevida.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito da servidora à progressão funcional ao nível 06, com efeitos financeiros a partir de março de 2024 (mês subsequente ao término do interstício de três anos, conforme art. 36 da LC 3.507/2010).

Trata-se de entendimento consolidado por este tribunal e turmas recursais:

AÇÃO DE COBRANÇA- GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – RETROATIVOS A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO- INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.167/2016- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em sentença citra petita, uma vez que o magistrado analisou todas as alegações suscitadas pelas partes.

O autor faz jus ao recebimento dos valores retroativos, visto que encontra amparo no disposto no art. 22 da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040748-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Agravo Interno conhecido e provido.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Interno, para julgar procedente o pedido de progressão funcional da Reclamante ao Nível 06, fixando os efeitos financeiros a partir de março de 2024, devendo ser aplicada sobre a diferença remuneratória atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021).

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025